Tribunal: TJMT
Processo: 1066042-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066042-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEMILLY VITORIA ARRUDA DA SILVA - CPF: 094.492.181-70 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.356/0001-18 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1
.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3
.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA EPP

opõe embargos de declaração contra acórdão que,
por maioria
, proveu o recurso

de agravo interno
interposto pela ora embarga
da
.

Em suas razões, em síntese, aduz que há
contradição no julgado ante

“
diversas tratativas internas entre a Embargada e a Embargante que contrariam o entendimento de prévia notificação
”
.

Ao fim, formula o seguinte pedido:

“[...]
Ante ao exposto, requer que seja totalmente acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração e julgados com efeito modificativo, para que seja sanada a contradição demonstrada nas razões deste ED. Ademais, ressalta-se necessária a apreciação do presente declaratório para que este Embargante tenha a prestação jurisdicional devidamente garantida com a apreciação e fundamentação da matéria suscitada, em atenção também ao disposto no artigo 489, III e IV, no CPC e artigo 93, X, da Constituição Federal.
”

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066042-28.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KEMILLY VITORIA ARRUDA DA SILVA

Polo Passivo

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA - EPP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que,
por maioria
, desproveu o recurso
inominado
e manteve a
sentença por seus próprios fundamentos
. Eis a
ementa representativa do
julgamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição financeira realizou o bloqueio do serviço, mas não comprovou a notificação do consumidor nem a existência de irregularidade.

2. Falha na prestação do serviço configurada.

3. A situação vivenciada tem o condão de caracterizar o dano moral.

4. O valor indenizatório estabelecido na origem atende
o
critério da razoabilidade.

5. Agravo interno conhecido e provido para manter a sentença por
sues
próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

O
s pontos discutidos foram expressamente tratados no aresto e, nas razões dos presentes embargos, desconsiderados.

Inclusive,
verifica-se que a intenção é rediscutir a matéria e buscar mitigar a fundamentação quanto à ausência de notificação prévia.

A irresignação é clara divergência quanto ao exame da matéria e a conclusão dada, sem, ao menos, combater os fundamentos lançados, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por isso, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso em mesa, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Além disso, sobre a omissão quanto ao prequestionamento,
a decisão esclareceu os fundamentos de fato e de direito que baseiam o resultado, ao passo que o julgador não está obrigado ao enfrentamento numérico dos questionamentos ou teses das partes.

Avulta-se que, no âmbito dos juizado especiais,
veda a oposição exclusiva dos embargos de declaração para o prequestionamento
: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

(TR-MT, N.U 1065358-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CPC, ART. 1.026. §2o - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente qualquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado no 125 do FONAJE.

Ante o caráter protelatório, impositiva a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1005034-73.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração ensejará a multa prevista no §3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024